Tribunal: TJES
Processo: 5034400-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034400-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034400-45.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., na qual alega que, adquiriu passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro cujo embarque ocorreria em 28.08.2023, porém, em virtude de problemas na aeronave foi realocado para voo com decolagem prevista para o dia 01.03.2023, somente assumindo o posto de trabalho com 05 (cinco) horas de atraso.
Assim, requer, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.843,97 e morais no valor de R$ 15.000,00.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve responder pelos danos causados à requerente, em razão do cancelamento do voo por falha técnica da aeronave operada por ela.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Frente a essa premissa, a instrução processual demonstrou incontroverso o cancelamento do voo por falha técnica, tem-se, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviço pela ré, respondendo objetivamente pelos danos causados.

5. Ademais, no que pese as alegações de que o cancelamento da viagem se deu por defeito técnicos na aeronave ao decolar, tal situação decorre da própria atividade desenvolvida pela companhia aérea e, nesse sentido, não se traduz em excludente de culpa, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC. É imperioso anotar que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto inobservada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço.

6. Por seu turno, em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis (destaques nossos): “[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

5. In casu, a parte autora se viu impossibilitada de cumprir sua jornada de trabalho em virtude do cancelamento do voo (ID. 14694815), situação que, conforme os precedentes citados, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera íntima e da expectativa legítima do consumidor. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva.

6. Nesses termos, a requerida responde pelos danos causados ao consumidor, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a indenização por danos morais. Com efeito, “quantum” indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)